Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727199-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA ELISA PEREIRA LARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança n.o 0725927-49.2023.8.07.0001, ajuizado por ANA ELISA PEREIRA LARA em desfavor do ora agravante e outro, deferiu a liminar para determinar a inclusão da agravada no rol dos candidatos aprovados como portadores de deficiência para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental (ID 162801295, de origem). Em suas razões recursais (ID 48745836, p. 14), formulou pedido de provimento do recurso “para indeferir, por expressa vedação legal, a tutela satisfativa, e, caso, não seja esse entendimento que não seja dado posse a parte até o resultado definitivo da presente demanda judicial”. Preparo dispensado, consoante art. 1.007, §1o, do CPC. Não houve pedido liminar nesta instância (ID 48814417). Opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL (ID 49163265), estes foram rejeitados (ID 49346397). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 49704396. É a síntese necessária. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o d. magistrado singular proferiu sentença, nos seguintes termos (ID 171790186, de origem): Logo, a impetrante não se desincumbiu, pela via mandamental, de comprovar seu direito líquido e certo, razão pela qual não é caso de concessão do writ. Ante o exposto, DENEGO a segurança, razão pela qual revogo a medida liminar concedida em ID 162801295. (g.n.) Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora